Tribunal: TJSP
Processo: 2091565-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indenizatória – Pedidos fundados em alegada falsidade de assinatura aposta em instrumento particular de venda e compra de imóvel de propriedade da autora e de seu falecido marido - Pretendida denunciação da lide ao tabelião - Descabimento – Ausência de quaisquer das hipóteses do artigo 125 do CPC – Pedido que implicaria, ademais, na introdução de fundamento diverso na

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indenizatória – Pedidos fundados em alegada falsidade de assinatura aposta em instrumento particular de venda e compra de imóvel de propriedade da autora e de seu falecido marido - Pretendida denunciação da lide ao tabelião - Descabimento – Ausência de quaisquer das hipóteses do artigo 125 do CPC – Pedido que implicaria, ademais, na introdução de fundamento diverso na demanda – Precedentes do Colendo STJ e desta Corte - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091565-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que são agravantes DJACIR
SANGUINI
e
SANTA
MARIA
ASSESSORIA
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/C LTDA, é agravada TEREZA MARIZ DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091565-16.2020.8.26.0000 -Voto no 42321
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2091565-16.2020.8.26.0000 Voto no 42321
Comarca: Hortolândia (1a Vara Cível - proc. no 0018410-94.2019.8.26.0114)
Agravante(s): Santa Maria Assessoria e Empreendimentos S/C Ltda e outro
Agravado(s): Tereza Mariz de Andrade
Interessados: S. Silva & Cia Ltda e outros
Natureza da ação: Indenizatória
Ementa: Agravo de Instrumento Indenizatória Pedidos
fundados em alegada falsidade de assinatura aposta em
instrumento particular de venda e compra de imóvel de
propriedade da autora e de seu falecido marido - Pretendida
denunciação da lide ao tabelião - Descabimento Ausência de
quaisquer das hipóteses do artigo 125 do CPC Pedido que
implicaria, ademais, na introdução de fundamento diverso na
demanda
Precedentes do Colendo STJ e desta Corte -
Agravo desprovido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido
de denunciação da lide, por não vislumbrar a incidência de quaisquer das hipóteses
do artigo 125 do CPC.
Pretendem os recorrentes a reforma do decisum afirmando, em suma,
que os pedidos indenizatórios formulados pela agravada estão fundados em alegada
fraude em contrato de compra e venda de imóvel, que somente se prestou à
transferência do domínio em virtude do reconhecimento de firma nele aposta, por
autenticidade, pelo 3o Ofício de Registro Civil de Campinas e, desse modo, é de rigor
a inclusão do tabelião no polo passivo da lide, pois, na hipótese de reconhecimento da
falsidade da assinatura lançada, ele terá que indenizá-los pelos prejuízos sofridos.
É o relatório.
Segundo se verifica, a agravada propôs ação visando à indenização por
danos materiais e morais em face dos agravantes, em decorrência de alegada
falsidade em instrumento particular de venda e compra de imóvel de propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091565-16.2020.8.26.0000 -Voto no 42321
3
dela e do falecido marido.
Em que pese a argumentação expendida, o inconformismo não comporta
acolhida.
Como bem decidido, em primeiro grau, não merece guarida o pedido de
denunciação da lide, tendo em vista que não está caracterizada nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 125 do CPC, além do que implicaria na ampliação
desnecessária do objeto da lide, violando o princípio da celeridade processual, o que
não se pode admitir.
De se ver que o atual inciso II do artigo 125, no qual fundamentam os
agravantes o seu pleito, reproduz a redação do artigo 70, III, do Código de Processo
Civil revogado, de forma que podem ser invocados os seguintes entendimentos
jurisprudencial e doutrinário acerca do tema e que servem como uma luva ao caso em
comento.
Como bem referido pelo ilustre Desembargador Oscarlino Moeller, no
julgamento do agravo de instrumento no 542.714.4/6:
“Vale dizer, a denunciação da lide só é admitida nos casos de garantia automaticamente
decorrente da lei ou do contrato, não se permitindo a intromissão de fundamento
jurídico novo, ausente na ação originária”.
A esse respeito e com referência ao Código de Processo Civil revogado,
mas aplicável à espécie, lecionam ainda Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery:
“A denunciação, na hipótese do CPC 70 III, restringe-se às ações de garantia, isto é,
àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o
resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota. Daí não ser
admissível a denunciação da lide, quando nela se introduzir fundamento novo, estranho
à lide principal”.1
1 - Op. cit. p. 246, nota 13 ao artigo 70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091565-16.2020.8.26.0000 -Voto no 42321
4
Nesse mesmo diapasão, orienta o Ministro Sidney Sanches:
“[...] o direito de regresso decorrente da fiança, da co-fiança e das obrigações solidárias,
este não pode ser exercitado mediante denunciação da lide.
É que o Código facultou seu exercício através de outro instituto, o chamamento ao
processo (arts. 77 a 80 do CPC), dando-lhe, pois, tratamento específico.
Na hipótese do inc. III do art. 70 de nosso Código (denunciação da lide) também se trata
de regresso, mas a ação é proposta por uma das partes contra o terceiro. Há aí duas
ações inteiramente distintas: a principal entre as partes originárias, uma das quais a
denunciante; e a incidental de indenização (por evicção) ou de regresso, entre o
denunciante e o denunciado (pela denunciação da lide). Lides diversas, embora
apreciáveis em sentença uma (art. 76). Aliás, a ação incidental só se poderá julgar pelo
mérito se o denunciante ficar vencido perante seu adversário na ação principal” 2.
Curial assinalar, ainda, que a responsabilidade do tabelião não decorre
automaticamente do reconhecimento da falsidade da assinatura lançada no aludido
instrumento particular, uma vez que é imprescindível a comprovação de ação dolosa
ou culposa dele, a teor da norma do artigo 22 da Lei no 8.935/943, o que, sem sombra
de dúvidas, implicaria em introdução de fundamento novo na demanda.
Nesse sentido a firme jurisprudência do Colendo STJ e desta E. Corte:
PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ANULAÇÃO DE ESCRITURA.
CARTÓRIO. ESTADO. INADMISSIBILIDADE.
Não se admite a denunciação da lide pretendida com base no inciso III do art. 70 do
Código de Processo Civil, se o seu desenvolvimento depender da realização de outras
provas além daquelas que serão produzidas em razão da própria necessidade instrutória
do feito principal, em face da introdução de elemento novo.
Recurso não conhecido.
(REsp 433.442/SP Rel. Min. Cesar Asfor Rocha 4a Turma j. 24.09.2002 - DJ
25/11/2002 p. 241
RSTJ vol. 167 p. 537)
RECURSO ESPECIAL No 1.543.821 - PR (2015/0173530-9)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
2 - Denunciação da lide no direito processual civil brasileiro São Paulo Revista dos Tribunais 1984 p.
118/119.
3 Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que
causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes
que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei no 13.286, de 2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091565-16.2020.8.26.0000 -Voto no 42321
5
RECORRENTE : ESPEDITO LOPES ALVES
RECORRENTE : ORLANDA CAMARGO ALVES
ADVOGADOS : MAURO VIGNOTTI E OUTRO(S) - PR018098
CRISTIANO PELEK - PR055852
RECORRIDO : TEREZINHA SALU GOMES
RECORRIDO : JOSÉ CARLOS GOMES
ADVOGADOS : HIPOLIO NOGUEIRA PORTO JUNIOR E OUTRO(S) - PR009970
BÁRBARA MELLER DA SILVA - PR069924
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE CAUSA DE
ANULABILIDADE. PRETENSÃO DO AUTOR DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE,
AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE. TABELIÃO.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. FUNDAMENTO INATACADO. SUM 283/STF.
1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto
impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento
disposto na Súmula no 283/STF.
2. Segundo entendimento desta Corte, "a natureza jurídica da ação
não se determina pela denominação atribuída pelo autor, no momento da propositura da
demanda, mas sim pelo objeto perseguido efetivamente, com análise sistemática do
pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial, nascendo justamente dessa análise a
definição do prazo de prescrição ou decadência"(REsp 1551430/ES, Rel. p/ Acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/09/2017, DJe 16/11/2017).
3. Na hipótese, independentemente do nome utilizado na petição de intróito, verifica-se
que, em verdade, a pretensão autoral é voltada à nulidade da escritura pública de compra
e venda de imóvel, seja pela ausência absoluta de consentimento, seja pela preterição de
formalidades.
4. Recurso especial não provido.
DECISÃO
1. Cuida-se de recurso especial interposto por ESPEDITO LOPES ALVES, com
fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição da
República, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARANÁ, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES - DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE
CAUSA DE ANULABILIDADE. PRETENSÃO DO AUTOR DE DECLARAÇÃO DE
NULIDADE, AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
TABELIÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO
CONCRETO. PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial,
ofensa ao disposto nos arts. 179 do Código
Civil de 2002 e artigo 178, § 9°, inciso V, alínea "b", do Código Civil de 1916, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091565-16.2020.8.26.0000 -Voto no 42321
6
aos artigos 70, inciso II; 46, inciso I, ambos do Código de Processo Civil e 22 da Lei
8.935/1994.
Sustenta que "a Recorrida não é e nunca foi proprietária do imóvel, portanto,
diferentemente do que alegaram os Nobres Desembargadores da Sétima Câmara Cível, o
ato supostamente nulo foi celebrado de livre vontade das partes, as quais até a presente
data nunca o contestaram, assim sendo, no presente caso trata-se de um ato anulável, pois
deriva de uma nulidade relativa".
Salienta que "a própria Recorrida ao propor a demanda delimitou a matéria requerendo
a decretação da anulação de documento público, uma vez que tratava de um ato anulável
e não nulo, tanto que em sua causa de pedir fundamenta a sua pretensão no artigo 147 do
Código Civil de 1916".
Afirma que é cabível a denunciação da lide, haja vista que "se a recorrida obter êxito na
demanda, e os Recorrentes tiverem anulada a compra do seu imóvel em face da nulidade
da procuração outorgada pela antiga proprietária do bem junto ao Tabelionato
Grassano, o tabelião titular tem a obrigação de indenizar o prejuízo sofrido pelos
Recorrentes, consoante o disposto no artigo 22 da Lei 8.935/94".
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 236-242.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 244-245).
É o relatório.
DECIDO.
2. O Tribunal de origem decidiu que:
Cinge-se presente recurso quanto ao afastamento, pelo magistrado a quo, das
preliminares suscitadas de decadência e denunciação da lide do tabelionato.
Conforme se infere dos autos pretende a agravada a declaração de nulidade dos atos e
negócios jurídicos praticados sob o fundamento de falsidade da procuração outorgada e
que embasou a compra e venda que se pretende ver declarada nula.
E neste aspecto, razão assiste ao magistrado no tocante ao indeferimento das preliminares
aventadas.
Ao contrário do exposto pelos agravantes, o que se pretende é a nulidade da escritura
pública de compra e venda de imóvel ante a falsidade da procuração que serviu de base
para a celebração do referido negócio jurídico.
As alegações como falta de endereço, RG, e qualificação das partes são apenas indícios
apontados pela parte agravada a embasar sua fundamentação de que a procuração é de
fato nula, eis que ausente a vontade livre das partes envolvidas.
Nesse sentido leciona Flávio Tartuce em seu Manual de Direito Civil, 2014, p. 203:
Esses elementos de validade constam expressamente do art. 104 do
CC, cuja redação segue: `A validade do negócio jurídico requer: I agente capaz; II
objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III forma prescrita ou não defesa
em lei'. Não consta no dispositivo menção a respeito da vontade livre, mas é certo que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091565-16.2020.8.26.0000 -Voto no 42321
7
elemento está inserido seja dentro da capacidade do agente, seja na ilicitude do objeto do
negócio.
Pois bem, o negócio jurídico que não se enquadra nesses elementos de validade é, por
regra, nulo de pleno direito, ou seja, haverá nulidade absoluta ou nulidade.
Frise-se, portanto, que caberá a análise de mérito, após a devida dilação probatória, a
efetiva averiguação da ocorrência da alegada nulidade. O que não pode ser objeto de
análise nesta seara recursal.
E em se tratando de matéria de nulidade processual, não há que se falar na aplicação do
prazo decadencial aventado pelo agravante, eis que atrelada a matéria de anulabilidade.
Não sendo este, a priori, o caso dos autos, como acima aludido.
Devendo, via de consequência, ser mantida decisão a quo que afastou a decadência, por
entender que o negócio seria nulo e não anulável.
Por fim, no tocante ao pedido de denunciação da lide, não há que se falar em
responsabilidade objetiva do Tabelião, eis que nos casos como o dos autos, a
responsabilização é subjetiva ante a data do ato praticado (1988). Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ANULAÇÃO DE ESCRITURA CONTRAPOSTA POR RECONVENÇÃO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. INDENIZAÇÃO. TABELIÃO. DENUNCIAÇÃO
DA LIDE. EVENTO ANTERIOR À LEI 8.935/1994. RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
negativa de prestação jurisdicional.
2. A responsabilidade do notário registrador somente passou a ser objetiva com a
regulamentação da previsão constitucional por meio da edição da Lei 8.935/1994. 3.
Denunciação da lide ao tabelião do cartório de registro de imóveis, ao qual caberá o ônus
de suportar a indenização pela perda do bem, na hipótese de demonstração de sua
responsabilidade subjetiva. Hipótese em que a denunciação foi expressamente admitida
pela autora da ação e não obstou o regular andamento do feito. 4. Agravos regimentais a
que se nega provimento. (AgRg no REsp 1027925/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013);
Ainda de se observar que o que pretende o agravante é, em verdade, se eximir da
responsabilidade e não assegurar eventual direito de regresso, inserindo fundamento
novo na lide. E tal desiderato não se alcança com a denunciação da lide, conforme bem
expõe Theotonio Negrão, em seu Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor, 45 ed., 2013, p. 198/200: `A denunciação da lide prevista nos casos do art. 70, III,
do CPC, na linha da jurisprudência desta Corte, não se mostra obrigatória. (STJ-4a T.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091565-16.2020.8.26.0000 -Voto no 42321
8
AI 655. 820-AgRg, Min. Fernando Golçalves, j. 21.6.05, DJU 1.7.05). No mesmo sentido:
JTJ 347/191 (AI 992.09.088694-0).'
[...]
`A denunciação da lide só deve ser admitida quando o denunciado esteja obrigado, por
força de lei ou do contrato, a garantir o resultado da demanda, caso o denunciante resulte
vencido, vedada a intromissão de fundamento novo não constante da ação originária'
(RSTJ 142/346). No mesmo sentido: RSTJ 14/440, 58/319, 133/277, 154/393, STJ-RT
780/207, RT 492/159, 799/395, RJTJERGS 167/273, 168/216, JTA 98/122, JTJ 336/74 (AI
615.862-4/7-00).
`Essa responsabilidade do denunciante de compor o prejuízo, seja legal ou contratual,
deve ser comprovada pelo denunciante de plano por provas necessárias à própria
instrução da ação principal; se assim não for, evidencia-se a introdução de fundamento
novo a afastar o instituto' (STJ-5a T., REsp 351-808, Min. Edosn Vidigal, j. 27.11.01, DJU
4.2.02).
[...]
`Não havendo relação jurídica entre litisdenunciante e litisdenunciado, não há como se
admitir pedido de denunciação da
lide' (RSTJ 67/441).
`Se o denunciante intenta eximir-se da responsabilidade do evento danoso, atribuindo-a
com exclusividade a terceiro, não há como dizer-se situada a espécie na esfera da
influencia do art. 70, III, do CPC, por isso que, em tal hipótese, não se divisa o direito de
regresso, decorrente de lei ou do contrato' (RSTJ 53/301)
Por todo o exposto, resta clara a improcedência do presente recurso, mantendo-se
incólume a decisão agravada.
Desta feita, verifica-se, das razões do especial, que o recurso deixou de impugnar
fundamentos suficientes do acórdão recorrido, quais sejam:
- "que caberá a análise de mérito, após a devida dilação probatória, a efetiva averiguação
da ocorrência da alegada nulidade. O que não pode ser objeto de análise nesta seara
recursal";
- "o que pretende o agravante é, em verdade, se eximir da responsabilidade e não
assegurar eventual direito de regresso, inserindo fundamento novo na lide. E tal
desiderato não se alcança
com a denunciação da lide"
Incidência, portanto, da Súm 283 do STF: "é inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
3. Ademais, segundo entendimento desta Corte, "a natureza jurídica da ação não se
determina pela denominação atribuída pelo autor, no momento da propositura da
demanda, mas sim pelo objeto perseguido efetivamente, com análise sistemática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091565-16.2020.8.26.0000 -Voto no 42321
9
pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial, nascendo justamente dessa análise a
definição do prazo de prescrição ou decadência"(REsp 1551430/ES, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 16/11/2017).
Na hipótese, independentemente do nome utilizado na petição de intróito, verfica-se que,
em verdade, a pretensão autoral é voltada à nulidade da escritura pública de compra e
venda de imóvel, seja pela ausência absoluta de consentimento, seja pela preterição de
formalidades.
4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão estará sujeito às normas
do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o).
Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 13 de junho de 2018.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator
Agravo de Instrumento Anulatória de procuração pública e de escritura pública de
compra e venda de imóvel Pretendida denunciação da lide ao tabelião - Descabimento
Ausência de quaisquer das hipóteses do artigo 125 do CPC Pedido que implicaria,
ademais, na introdução de fundamento diverso na demanda Precedentes do Colendo
STJ e desta Corte - Agravo desprovido. (AI 2259797-25.2019.8.26.0000 desta Relatoria
- 5a Câmara de Direito Privado j. 28/01/2020)
Agravo de Instrumento
Ação declaratória de nulidade de procuração e escritura
pública c.c. reintegração de posse Alegação de necessário reconhecimento da inépcia da
petição, da ausência de interesse de agir e formação de litisconsórcio passivo Questões
que devem ser apreciadas, antes, pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de um grau
de jurisdição Alegação de necessária denunciação da lide ao Oficial do 34o CRI de São
Paulo/SP; Oficial do 2o Tabelião de Notas de Guarulhos/SP; Angra Consultoria de
Imóveis, bem como aos funcionários de referidas entidades
Inadmissibilidade -
Ausentes as hipóteses previstas no art. 125 do NCPC Precedentes - Decisão mantida
Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
(AI 2043875-93.2017.8.26.0000
Rel. Des. Moreira Viegas - 5a Câmara de Direito
Privado j. 21/06/2017)
Mais, portanto, não é necessário à mantença do quanto corretamente
decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091565-16.2020.8.26.0000 -Voto no 42321
10
Essas as razões pelas quais se entende não possível o acolhimento do
agravo, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à solução
da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e
legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo, nos termos enunciados.
A.C. Mathias Coltro
Relator